Tribunal: STF
Processo: AI 636440
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Concurso
   público. Exame psicotécnico. Caráter sigiloso. Ilegitimidade. 3.
   Pedido de efeitos da decisão. Inovação do pedido no recurso
   extraordinário. Impossibilidade. Precedentes. 4. Agravo
   regimental a que se nega provimento.